Tribunal: TJPA
Processo: 0805718-07.2025.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805718-07.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: ANTONIO GENILDO SOARES EVANGELISTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº:
0805718-07.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
ANTÔNIO GENILDO SOARES EVANGELISTA

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.28538957)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE POR FUGA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve falta grave por evasão prolongada (art. 50, II, da LEP), regressão do semiaberto para fechado e atualização da data-base, alegando omissão na análise da dosimetria e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar cabimento dos embargos (art. 619 do CPP) para sanar suposta omissão quanto à fundamentação da pena-base e requisito subjetivo, invocando isonomia e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Acórdão embargado analisou exaustivamente o PDP regular, histórico carcerário e jurisprudência do STJ, fixando pena-base acima do mínimo por duas circunstâncias judiciais negativas (art. 59 do CP), com discricionariedade vinculada, sem vícios
.

4. Embargos não servem a reanálise probatória ou reforma, mas apenas esclarecimento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão inexistentes, conforme doutrina (Nucci) e precedentes do STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos conhecidos e rejeitados, mantendo integralmente o acórdão, com prequestionamento expresso.

Tese de julgamento: Embargos de declaração rejeitam-se ante ausência de vícios no julgado (art. 619 do CPP), vedando rediscussão de matéria já decidida em agravo de execução, inclusive quanto à dosimetria proporcional e requisito subjetivo do histórico carcerário integral, conforme precedentes vinculantes do STJ e STF.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022; LEP, arts. 50, II, e 118, I; CP, art. 59; CF, arts. 5º, LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.631.638/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2022; STF, HC 76.196, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2000; TJ/PA, Apelação 2019.00706716-88, Rel. Raimundo Holanda Reis, 2019

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e REJEITAR
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº:
0805718-07.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
ANTÔNIO GENILDO SOARES EVANGELISTA

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.28538957)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração, com efeito de prequestionamento,
opostos em favor de
ANTÔNIO GENILDO SOARES EVANGELISTA
, objetivando reformar o
V. Acórdão (id. 28538957)
, proferido pela
Seção de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
do
Agravo de Execução
impetrado e
NEGOU PROVIMENTO
.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em omissão, pois não enfrentou a questão do tratamento mais favorável, de igual modo, não levou em consideração o princípio da isonomia e da proporcionalidade.

Por todo o exposto, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanear a alegada omissão da decisão, ou, se assim decidirem, de prequestionar a matéria para fins de interposição de Recurso Especial.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.31153582), por intermédio do Procurador de Justiça
Amélia Satomi Igarashi,
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos, para manter o Acórdão em todo os seus termos.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, para reconhecer a tese defensiva de omissão no Acórdão embargado, a fim de que seja

dado tratamento mais favorável, de igual modo, levando em consideração o princípio da isonomia e da proporcionalidade.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque não
merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição,
omissão
, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial.

Quanto a suposta omissão do Acórdão, arguida pelo Embargante, não merece acolhimento, explico.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...). Grifei

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratório é dado o direito ao contraditório (art.5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (art.93, IX, da CF, 11 e 489, § 1º e 2º).

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiver sido devidamente analisada no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a questão arguida pelo requerente, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PARA FECHADO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO REGULAR. FUGA DO ESTABELECIMENTO PENAL. IMPUTAÇÃO JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE AUTOMATISMO NA REGRESSÃO. ANÁLISE DO HISTÓRICO CARCERÁRIO INTEGRAL E DO REQUISITO SUBJETIVO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO CORRETA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por ANTÔNIO GENILDO SOARES EVANGELISTA contra decisão da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA que reconheceu falta grave prevista no art. 50, II, da LEP, em razão de evasão prolongada da Colônia Agrícola Penal de Santa Izabel, determinando a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado e atualização da data-base para progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a regularidade do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) que reconheceu a falta grave, a adequação da resposta penal à indisciplina do apenado e a legalidade da regressão do regime prisional, considerando os parâmetros do art. 118, I, da LEP e o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a prática de falta grave devidamente apurada no PDP com garantia do contraditório e ampla defesa, impondo-se a regressão de regime como medida proporcional e compatível ao histórico do agravante, não havendo necessidade de novo delito para tal sanção.
4. A falta grave, ainda que ocorrida há mais de um ano, é fundamental na avaliação do requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios, conforme jurisprudência consolidada do STJ, afastando a aplicação de limite temporal para análise do mérito do cumpridor de pena.
5. A decisão está fundada na lei e na jurisprudência do STJ que reforça a impossibilidade de flexibilizar a resposta penal diante de comportamento disciplinar inadequado, preservando a eficiência do sistema progressivo da execução penal e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que reconheceu falta grave e determinou a regressão do regime prisional, em consonância com os arts. 50, II, e 118, I, da LEP, bem como com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

Tese: A comprovação de falta grave, devidamente apurada em procedimento disciplinar regular, autoriza a regressão do regime prisional, dispensando a prática de novo delito, e o histórico disciplinar integral do apenado deve ser considerado para a aferição do requisito subjetivo de progressão, não se admitindo limite temporal para tal análise.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, II, 59, 118, I; Código de Processo Penal, arts. 197 e 581; Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 719265/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 03/05/2022; REsp 1960812/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 14/12/2021; HC 564.292/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 16/06/2020.

Relacionado
.
”

O julgamento proferido no Acórdão entendeu não haver qualquer ilegalidade a ser reparada
vez que o quantum aplicado a pena-base é razoável e proporcional ao caso concreto, uma vez que aplicou o quantum de 26 (vinte e seis) anos, por existirem duas circunstâncias negativas (
culpabilidade e circunstância do crime) com a devida fundamentação idônea
.

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelo embargante, sobre omissão no Acórdão, visando reforma da pena-base aplicada, não merece prosperar, uma vez que

não há qualquer ilegalidade a ser sanada com relação o reconhecimento da
falta grave prevista no art. 50, II, da LEP, em razão de evasão prolongada da Colônia Agrícola Penal de Santa Izabel, determinando a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado e atualização da data-base para progressão
.

Desta forma, divergindo do impugnado pelo ora embargante, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à improcedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que reconheceu a falta grave e a regressão do regime de pena.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitara-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de Agravo de Execução outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou
omissão
do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento do reconhecimento da falta grave e regressão de regime, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que a decisão aplicada se mostra razoável e proporcional ao caso concreto prolatado no corpo da citada decisão debatida, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Agravo de Execução, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
,
conheço

e rejeito
dos presentes recursos de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/12/2025